Tribunal: TJDFT
Processo: 0719327-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719327-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA PASSOS CARVALHO AGRAVANTE: NEUSA PASSOS CARVALHO AUTOR ESPÓLIO DE: PRIMARIO FRANCISCO DE CARVALHO AGRAVADO: GP - COMERCIO DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, para impor a obrigação de pagar o aluguel de imóvel comum utilizado exclusivamente pela agravada, fato que perdura desde o falecimento de sócio da empresa ré, nos autos da ação de arbitramento de aluguel movida por NEUSA PASSOS CARVALHO e ESPÓLIO DE PRIMARIO FRANSCISCO DE CARVALHO em desfavor de GP – COMÉRCIO DE PETROLEO LTDA. A parte agravante aduz, em síntese, que na ação de conhecimento de arbitramento de aluguel foi indeferida a tutela antecipada de fixação de aluguel de imóvel comercial, notadamente um posto de revenda de combustível, sob o fundamento de necessidade de realização de perícia para o arbitramento do aluguel e instauração de contraditório. Nas razões recursais alega que instruiu o feito com avaliação idônea do aluguel e que há respaldo legal para a fixação do aluguel, com efeitos financeiros desde a notificação extrajudicial enviada à sociedade empresária ré. Requer a concessão da tutela recursal para o fim de arbitrar o aluguel do referido imóvel comercial ab initio. Houve preparo regular. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de ação de arbitramento de aluguel alusivo a imóvel comercial, cujo sócio falecido era casado com a primeira agravante. Alega que desde o falecimento do ex-sócio não recebe nenhum valor a título de aluguel, por isso, a ação de arbitramento. A despeito da parte agravante ter instruído o feito de arbitramento de aluguel com laudo particular de avaliação, a referida demanda, após a possibilidade da contradita da parte contrária, exige a realização de pericial judicial para avaliação do aluguel atual do imóvel, não servindo o laudo unilateral, por si só, para amparar o arbitramento perseguido em caráter liminar. Acrescenta-se a necessidade de instauração do contraditório, especialmente para análise do laudo juntado pela parte agravante, bem como pela oportunidade de requerimento de eventual prova pericial, providências que indicarão o valor correto do aluguel comercial do imóvel. Em suma, não se deve fixar em sede de tutela recursal valor estimativo, oriundo de documento produzido por uma das partes que não passou, ressalta-se, pelo crivo do contraditório. Desse modo, nesta fase incipiente e sem a instauração do contraditório, não vislumbro a probabilidade do direito pleiteado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a fundamentar a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator